Tribunal: CARF
Processo: 10480.900786/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900786/2015-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.265 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
INDUSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO,
RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Relatório
O contribuinte formalizou o pedido de restituição alegando pagamento indevido
ou a maior do PIS de setembro/2009 no valor de R$ 8.121,35, conforme PER/Dcomp constante
do presente processo, fls. 02 a 04, transmitido em 18/09/2014.
Por meio do Despacho Decisório emitido em 09/03/2015, com ciência em
16/03/2015, fls. 05 e 06, a autoridade administrativa indeferiu o pedido de restituição diante da
inexistência do crédito, justificando que o valor do DARF fora integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte. Na fundamentação do referido despacho, consta que: A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900786/2015-50
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900786/2015-50

partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente, utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
A DRJ/RCE, em 28 de novembro de 2017, julgou improcedente a impugnação,
tendo em vista o entendimento de que a restituição pleiteada tratava de parcela desacobertada de
certeza e liquidez do crédito tributário, conforme artigo 170, do CTN, considerando a
impossibilidade de aproveitamento de créditos antes do trânsito em julgado da sentença judicial.
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 06/02/2018, no
qual defendeu, em síntese: i) inaplicabilidade do artigo 170-A, do CTN, tendo em vista que a
parcela da restituição pleiteada não corresponde à parcela excluída do recolhimento em razão da
suspensão do crédito em medida judicial.
Na manifestação de inconformidade junta a DCTF original e DCTF retificadora, e
pagamento dos valores discutidos, e não junta provas em sede de Recurso Voluntário.
Em sede recursal, mediante Resolução 3002-000.237 da 2a TE-3aSECAO-3002-
CARF-MF-DF, foi conversão do o julgamento em diligência, conforme ementa, para: Resolvem
os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
recorrida, suscitada de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora) e converter o
julgamento em diligência para a unidade de origem informar a contribuinte a apresentar provas
contábeis e fiscais que atestem a redução do débito declarado na DCTF retificadora, apurando
eventual crédito daí resultante, vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora).
Em cumprimento do acórdão, o contribuinte foi informado e informou, em
apertada síntese, que não há necessidade de apresentação dos documentos mencionados na
resolução da autoridade julgadora e também no termo de intimação.
Devidamente intimada, a contribuinte esclareceu que, na verdade, não há
necessidade de apresentação dos documentos mencionados. Isso porque, como já esclarecido nos
autos, o crédito indicado pela contribuinte deve ser analisado apenas à luz d DCTF e do
correspondente DARF. Com efeito, o pedido de restituição em questão pleiteia a restituição do
crédito referente à diferença entre os valores declarados na DCTF original e os declarados em
sede de DCTF retificadora apresentada em 2012.
Afirmou, em síntese:
Ocorre que, por meio do relatório de diligência fiscal em questão, a Receita Federal,
entendeu de forma contrária, afirmando que "o contribuinte não colaborou com a
realização da diligência, de forma que ficou prejudicada a busca pela verdade material".
Assim, pontuou que a retificação da declaração para redução do crédito tributário
deveria ser acompanhada de prova no erro do preenchimento original, por força do § 1o
do art. 147 do CTN e da súmula CARF no 164. Entretanto, com todo o respeito, não
merece prosperar o entendimento do senhor fiscal, uma vez que o dispositivo e a súmula
indicados não podem ser aplicados ao presente caso.
Aliás, ao contrário do que entendeu a autoridade fiscal, isso é reforçado pela súmula
CARF n° 164, a qual determina que a retificação de DCTF é condicionada à
comprovação do erro na declaração original apenas quando apresentada depois de
despacho decisório: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900786/2015-50

em que se fundamenta a retificação. No presente caso, a retificação da DCTF foi
apresentada 2 (dois) anos antes do pedido de restituição. De fato, enquanto a retificação
foi apresentada em 2012, o pedido de restituição indeferido somente foi apresentado em
2014, de forma que a aplicação da Súmula CARF no 164 para fundamentar o argumento
da Receita Federal é, logicamente, impossível. Assim, a súmula CARF no 164, na
verdade, corrobora o entendimento da requerente. Afinal, a Súmula CARF no 164 limita
a necessidade de comprovação do erro aos casos em que a DCTF retificadora for
apresentada após o despacho decisório negativo. Ou seja, resta ainda mais assentado o
pleito da requerente de que no presente caso, em que a DCTF retificadora foi
apresentada 02 (dois) anos antes do próprio pedido de restituição, não é necessária a
comprovação do erro, sendo suficiente somente a DCTF retificadora homologada,.
Nesse sentido, verifica-se que o relatório de diligência fiscal é incorreto, uma vez que os
argumentos jurídicos dispostos não apenas não se aplicam ao caso concreto, mas
também corroboram o pleito da requerente.
Os autos retornam agora a esta relatora para julgamento.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito pleiteado pelo
contribuinte, em relação à COFINS não-cumulativa - Exportação, tendo em vista que afirma que
houve, supostamente, um desencontro de informações contidas nas declarações face à declaração
de compensação.
A decisão de primeira instância manteve o despacho decisório, considerando que
o contribuinte não juntou documentos probatórios em sede de manifestação de conformidade, tão
só os documentos fiscais relativos ao período supramencionado.
Destaca-se que, no presente caso, foi oportunizado ao contribuinte, mediante
realização de diligência, a apresentação de documentos contábeis, e/ou qualquer outro meio de
prova para sustentar e legitimar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Contrariado, na resposta enviada à diligência, sustentou que não eram necessários
documentos, porque a retificação da DCTF foi realizada antes do despacho decisório, e que, para
respectiva análise, bastariam os documentos fiscais já juntados no bojo do presente processo
administrativo.
Sem delongas, a despeito de, num primeiro momento entender pela nulidade
da decisão de primeira instância, considerando que o voto vencido no acórdão de resolução
é de minha relatoria, neste, mudo de posicionamento para expressamente fincar que não há
direito ao crédito pleiteado, posto a falta de provas, ainda que realizada diligência para
oportunizar ao contribuinte sua produção.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900786/2015-50

Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900786/2015-50

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte junta apenas documentos fiscais, e não contábeis,
tão menos não junta qualquer documento em sede de Recurso Voluntário, sem qualquer respaldo
comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Ainda, mesmo que oportunizada a produção de provas mediante diligência,
entendeu o contribuinte melhor apenas afirmar que não eram necessárias provas de seu crédito,
posto que bastava a retificação da DCTF em momento anterior à glosa para embasar seu pleito.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900786/2015-50

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 171
DF CARF MF
Original